Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-63.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. MANISFETAÇÃO INEQUÍVOCA DA OFENDIDA. CRIMES DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. FATO TÍPICO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PARA 1/6 DA PENA MÍNIMA PREVISTA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Não prospera a alegação de ausência de condição de procedibilidade para a ação penal pela prática dos crimes de ameaça, consistente na ausência de formal representação da vítima, quando, para esse ato, não se exige rigor formal, bastando a manifestação inequívoca da ofendida no sentido de ver o réu processado.

2. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.

3. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quanto aos delitos de descumprimento de medidas protetivas, quando comprovado que o acusado tinha ciência da decisão judicial que deferiu essas medidas e, ainda assim, escolheu descumpri-las.

4. Conforme critério adotado pelo STJ e por esta 2a Turma Criminal, a pena deve ser aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a majoração em fração mais elevada, o que não ocorreu nos autos, devendo ser reduzido o quantum de aumento.

5. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

6. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, com a devida observância a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso provido em parte.